Tribunal: CVM
Processo: 19957-003594-2021-72 (RJ-2021-02257)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM
no 19957.003594/2021-72 (RJ2021/02257).

Data do julgamento: 12/04/2022

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados: Marcos Navajas
Joedir Dilson do Lago
Fábio Navajas
Fábio de Almeida Navajas

Ementa: Apurar responsabilidade de administradores da Longdis S.A. pelo
descumprimento de dispositivos da Instrução CVM no 480/09, pela não elaboração
tempestiva de demonstrações financeiras (art. 176, caput, da Lei no 6.404/76) e
pela não convocação tempestiva de assembleias gerais ordinárias (art. 132 c/c art.
142, IV, da Lei no 6.404/76). Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

a Marcos Navajas:
a) na qualidade de diretor de relações com investidores da Longdis:
(i) multa de R$ 70.000,00, pela não elaboração e não entrega
tempestiva dos ITRs referentes ao 1°, 2o e 3o trimestres de 2019 e ao 1° trimestre
de 2020, em infração aos arts. 21, V, e 29, caput, e II, da Instrução CVM no 480/09.
(ii) multa de R$ 55.000,00, por não fazer elaborar tempestivamente
as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019, em infração ao art.
176, caput, da Lei no 6.404/76, e aos arts. 25, §2o, e 26, da Instrução CVM no
480/09.
(iii) multa de R$ 55.000,00, pelo não envio do formulário de
referência de 2019, em infração aos arts. 21, II, e 24, §1o, da Intrução CVM no
Diário Eletrônico da CVM em
10/05/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 443 (1484094) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 1

480/09.
(iv) multa de R$ 70.000,00, pelo não envio tempestivo dos
formulários cadastrais referentes aos anos de 2019 e 2020, em infração aos arts.
21, I, e 23, parágrafo único, da Instrução CVM no 480/09.

b) na qualidade de presidente do Conselho de Administração da Longdis:
(i) multa de R$ 49.000,00, por não ter diligenciado para a
realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2019, em infração
aos arts. 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76.
(ii) absolvição da acusação de infração aos arts. 132 e art. 142, IV,
da Lei 6.404/76, por supostamente não ter diligenciado para a realização
tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2018.

a Joedir Dilson do Lago, na qualidade de diretor da Longdis:
(i) multa de R$ 70.000,00, pela não elaboração tempestiva dos ITRs
relativos ao 1°, 2o e 3o trimestres de 2019 e ao 1° trimestre de 2020, em infração
ao art. 29, caput, da Instrução CVM no 480/09.
(ii) multa de R$ 55.000,00, ao não fazer elaborar tempestivamente
as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019, em infração ao art.
176, caput, da Lei 6.404/76, e aos arts. 25, §2o, e 26, da Instrução CVM no 480/09.
(iii) absolvição da acusação de infração aos arts. 21, II e IV, 24, §1o,
e 29, II, da Instrução CVM no 480/09.

a Fábio Navajas, na qualidade de conselheiro de administração da
Longdis:
(i) multa de R$ 49.000,00, por não ter diligenciado para a
realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2019, em infração
aos arts. 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76.
(ii) absolvição da acusação de infração aos arts. 132 e 142, IV, da Lei
6.404/76, por supostamente não ter diligenciado para a realização tempestiva da
AGO relativa ao exercício findo em 2018.

a Fabio de Almeida Navajas, na qualidade de conselheiro de
administração da Longdis:
(i) multa de R$ 49.000,00, por não ter diligenciado para a
realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2019, em infração
aos arts. 132 e 142, IV, da Lei 6.404/76.
(ii) absolvição da acusação de infração aos arts. 132 e 142, IV, da Lei
6.404/76, por supostamente não ter diligenciado para a realização tempestiva da
AGO relativa ao exercício findo em 2018.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
Extrato de Sessão de Julgamento 443 (1484094) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 2

comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi dos Santos, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Sant’Anna Perlingeiro, Otto Lobo e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa, que presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 06/05/2022, às 12:58, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 08/05/2022, às 21:55, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/05/2022, às 22:30, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 09/05/2022, às 17:53, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1484094 e o código CRC 237B09EF.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1484094 and the "Código CRC" 237B09EF.
Extrato de Sessão de Julgamento 443 (1484094) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
PARECER TÉCNICO No 77/2021-CVM/SEP/GEA-4
Assunto: Relatório previsto no art. 74 da Resolução CVM 45/2021 -
Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação (Rito
simplificado) - LONGDIS S.A. - Processo CVM no 19957.003594/2021-72

Senhor Gerente,

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação
(Rito Simplificado) - CVM no 19957.003594/2021-72, aberto em decorrência da
suspensão do registro de companhia aberta da LONGDIS S.A. ("Longdis" ou
"Companhia").

I - DO EMISSOR
2.
De acordo com o Formulário de Referência 2021, enviado pela
Companhia em 09.11.2021, sua distribuição acionária é a descrita na
tabela abaixo (FRE - 2021 - V2):
Tabela 1 - Composição Acionária da Companhia
Acionistas
Ordinárias
Quant. (mil)
%
Marcos Navajas
4.825.879
99,50%
Outros
24.016
0,50%
Total
4.849.895
100,00%

3.
Os órgãos de administração da Companhia são compostos pelas
seguintes pessoas:
Tabela 2 - Composição da Diretoria* (na época da suspensão do registro)
Cargo
Administrador
Diretor Administrativo, de Operações, de RH e DRI
Marcos Navajas
Diretor Econômico-Financeiro e Técnico
Joedir Dilson do Lago
* Conforme ata da RCA (última arquivada no
Sistema ENET) realizada em 27.12.2017 (Doc SEI
no 1242513)

Tabela 3 - Composição da Diretoria* (em vigor)
Cargo
Administrador
Início
Término
Diretor Administrativo, de Operações, de
RH, DRI e Econômico-Financeiro
Marcos Navajas
29.10.2021
presente
Diretor Técnico
Fábio de Almeida
Navajas
29.10.2021
presente
* Conforme ata da RCA realizada em 29.10.2021
(Ata)

Tabela 4 - Composição do Conselho de Administração* (na época da suspensão
do registro)
Cargo
Administrador
Início
Término
Parecer Técnico 77 (1385647) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 4

Presidente
Marcos Navajas
07.05.2019
presente
Vice-
Presidente
Fábio Navajas
07.05.2019
presente
Membro
Fábio de Almeida
Navajas
07.05.2019
presente
* Conforme ata da AGO/E realizada em
07.05.2019 (Doc SEI no 1242516)

Tabela 5 - Composição do Conselho de Administração* (em vigor)
Cargo
Administrador
Início
Término
Presidente
Marcos Navajas
29.10.2021
presente
Vice-
Presidente
Alberto Coppola Bove
29.10.2021
presente
Membro
Fábio Navajas
29.10.2021
presente
* Conforme ata da AGO realizada em
29.10.2021 (Ata)

4.
Conforme informações constantes do FRE 2021, a Companhia possui 6
(seis) acionistas PF, 3 (três) acionistas PJ e 2 (dois) investidores institucionais.
Segundo informações divulgadas pela Companhia, a Longdis não realizou
distribuição pública de valores mobiliários de sua emissão. As ações de emissão da
Companhia não foram objeto de negociação pública nos últimos 3 exercícios
sociais (itens 18.4 e 18.9 do FRE - 2021 - V2).
5.
A Companhia tem registro na CVM desde 30.06.1998.

II - DOS FATOS PROCESSUAIS
6.
O termo de acusação originou-se da suspensão do registro de
companhia aberta da Longdis, no âmbito do Processo 19957.004750/2020-31,
comunicada à Companhia por meio do Ofício no 104/2020/CVM/SEP (Doc SEI
no 1053928), de 14.07.2020, por haver estado a Companhia inadimplente com o
dever de prestar informações periódicas à CVM por período superior a 12 (doze)
meses, hipótese prevista no art. 52 da Instrução CVM no 480/09.

Suspensão do Registro
7.
A suspensão do registro da Companhia se deu em 14.07.2020, por ter
descumprido, por período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações de
divulgação de informações periódicas, previstas no art. 52 da Instrução CVM no
480/09.
8.
Até a data da suspensão, as seguintes informações previstas nos art.
21 e 30 da Instrução CVM no 480/09 ainda não haviam sido entregues:
a)formulários de informações trimestrais referentes aos trimestres
findos
em
31.03.2019
(1o
ITR/2019),
30.06.2019
(2o
ITR/2019), 30.09.2019 (3o ITR/2019) e 31.03.2020 (1o ITR/2020);
b)demonstrações
financeiras
anuais
completas
referentes
ao exercício social findo em 31.12.2019 ("DF 2019");
c) edital de convocação para as assembleias gerais ordinárias
relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2018 e 31.12.2019;
d)ata das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios
sociais findos em 31.12.2018 e 31.12.2019;
e)formulário de demonstrações financeiras padronizadas referente
ao exercício social findo em 31.12.2019 (DFP 2019);
f) formulário de referência referente ao exercício social findo em
Parecer Técnico 77 (1385647) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 5

31.12.2019 (FRE 2019); e
g)formulário cadastral referente ao exercício social findo em
31.12.2019 (FC 2019).
9.
Com relação às DF 2019, havia elementos que permitiram concluir que
elas não haviam sido elaboradas e auditadas nos termos da Lei no 6.404/76, visto
que não havia encaminhamento de tal documento à CVM, não havia registro na
Junta Comercial e tampouco houve manifestação dos administradores no sentido
de que tal documento tenha sido produzido.
10.
No mesmo sentido, havia elementos que permitiram concluir que as
assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios findos em 31.12.2018
(AGO 2019) e 31.12.2019 (AGO 2020) não haviam sido convocadas ou
realizadas, uma vez que não haviam sido enviados à CVM os documentos a elas
referentes, não havia registro na Junta Comercial e tampouco houve manifestação
dos administradores alegando que as assembleias tenham ocorrido.

Procedimento previsto na Instrução CVM no 607/19 (em vigor à
época)
11.
Seguindo o rito estipulado pelo art. 5o da Instrução CVM no 607/19,
foram enviados ofícios aos administradores da Longdis, conforme tabela a
seguir, por meio dos quais foram solicitadas manifestações a respeito do não
envio, até a data da suspensão do registro da Companhia, das informações
enumeradas anteriormente.
Tabela 6 - Ofícios enviados aos administradores da Companhia
Administrador
Ofícios enviados
Doc. SEI
no
Data
Respondido?
Marcos Navajas
Ofício no
130/2020/CVM/SEP/GEA-4
1078253
18.08.2020
Não
Joedir Dilson do Lago
Ofício no
131/2020/CVM/SEP/GEA-4
1078258
18.08.2020
Não
Fábio Navajas
Ofício no
132/2020/CVM/SEP/GEA-4
1078260
18.08.2020
Não
Fábio de Almeida
Navajas
Ofício no
133/2020/CVM/SEP/GEA-4
1078262
18.08.2020
Não
Marcos Navajas
Ofício no
18/2021/CVM/SEP/GEA-4
1195956
11.02.2021
Não
Joedir Dilson do Lago
Ofício no
19/2021/CVM/SEP/GEA-4
1195968
11.02.2021
Não
Fábio Navajas
Ofício no
20/2021/CVM/SEP/GEA-4
1195974
11.02.2021
Não

12.
Todos os ofícios foram enviados para os endereços constantes da base
de dados da Receita Federal do Brasil, via sistema Infoconv; com exceção dos
Ofícios
no
130/2020/CVM/SEP/GEA-4
(Doc
SEI
no 1078253)
e
no
18/2021/CVM/SEP/GEA-4 (Doc SEI no 1195956), enviados ao Sr. Marcos Navajas no
endereço comercial da Longdis.
13.
Com exceção do Ofício no 19/2021/CVM/SEP/GEA-4, enviado ao Sr.
Joedir Dilson do Lago, recebemos os Avisos de Recebimento dos demais ofícios
enviados, constantes na Tabela 1, o que inclui o Aviso de Recebimento de um
outro ofício enviado ao Se. Joedir Dilson do Lago (Ofício no 131/2020/CVM/SEP/GEA-
4).
14.
Embora não tenha sido recebida, até a data de elaboração do termo
de acusação, resposta aos ofícios enviados, considerando as diligências adotadas
no sentido de obter dos acusados a manifestação sobre os fatos aqui tratados,
considerou-se atendido o disposto no art. 5o da Instrução CVM no 607/19.​
Parecer Técnico 77 (1385647) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 6

15.
Em 27.07.2020 e 05.02.2021, foram enviados, respectivamente, os
Ofícios
no
101/2020/CVM/SEP/GEA-4
(Doc
SEI
no 1062688)
e
no
9/2021/CVM/SEP/GEA-4 (Doc SEI no 1191754) à Junta Comercial do Estado de São
Paulo - JUCESP ("JUCESP"), solicitando o envio de cópia dos documentos lá
arquivados pela Companhia após 01.01.2019. Após a realização de diligência junto
à JUCESP (Doc SEI no 1242322), foi recebida resposta em 28.04.2021, indicando
que não houve qualquer documento arquivado pela Companhia naquela Junta,
desde 01.01.2019 até a data dessa resposta.

III - DA ACUSAÇÃO
16.
Como comentado, a Companhia teve seu registro suspenso em
14.07.2020.
17.
Cabe destacar os art. 13, 45 e 46 da Instrução CVM no 480/09, que
dispõem sobre o registro de emissores de valores mobiliários admitidos à
negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários:
Art. 13: "O emissor deve enviar à CVM as informações periódicas e
eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta
Instrução."
Art. 45: "O diretor de relações com investidores é responsável pela
prestação de todas as informações exigidas pela legislação e
regulamentação do mercado de valores mobiliários.”
Art. 46: "A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com
investidores não afasta eventual responsabilidade do emissor, do
controlador e de outros administradores do emissor pela violação das
normas legais e regulamentares que regem o mercado de valores
mobiliários.”

Demonstrações Financeiras e formulários DFP
18.
Até a data da suspensão do registro da Longdis, em 14.07.2020,
as últimas demonstrações financeiras e formulários DFP entregues pela
Companhia haviam sido as do exercício findo em 31.12.2018.
19.
As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019 não
haviam sido enviadas à CVM pela Companhia, até a data de elaboração do termo
de acusação.
20.
Obtidas informações junto à JUCESP, verificou-se que, até ao menos
27.04.2021, as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019 também
não haviam sido arquivadas junto àquele órgão.
21.
Desse modo, os elementos acostados aos autos conduziram
à conclusão de que as demonstrações financeiras relativas ao exercício de
2019 não haviam sido elaboradas na forma e no prazo previstos na Lei no 6.404/76
e nas normas da CVM, visto que não havia encaminhamento de tais documentos à
CVM ou mesmo à Junta Comercial, nem manifestação dos administradores no
sentido de que tais documentos tivessem sido produzidos.
22.
Nos termos do art. 133, inciso II, da Lei no 6.404/76, cópia das
demonstrações financeiras devem ser colocadas à disposição dos acionistas, até 1
(um) mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária.
23.
O art. 176 da Lei no 6.404/76 atribui à Diretoria a responsabilidade pela
elaboração das demonstrações financeiras.
24.
Os art. 21, 25 e 26 da Instrução CVM no 480/09 determinam:
Art. 21: "O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as
seguintes informações periódicas:
[...]
III - demonstrações financeiras;
Parecer Técnico 77 (1385647) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 7

IV - formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP"
Art. 25: "O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na
data em que forem colocadas à disposição do público.
[...]
§ 2o: A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso de
emissores nacionais, 3 (três) meses, ou, no caso de emissores
estrangeiros, 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social."
Art. 26: "As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser:
I- elaboradas de acordo com a Lei no 6.404, de 1976 e as normas da CVM;
e
II - auditadas por auditor independente registrado na CVM."
25.
Em vista disso, no Termo de Acusação, foi apresentada a conclusão no
sentido de que, ao não fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas
ao exercício de 2019 no prazo e na forma prevista na Lei no 6.404/76 e nas
normas da CVM, restou caracterizada a violação ao art. 176, caput, da Lei no
6.404/76, art. 21, incisos III e IV, art. 25, § 2o, e art. 26 da Instrução CVM
no 480/09 por parte da Diretoria da Companhia, composta à época pelos
Srs. Marcos Navajas, Diretor Administrativo, de Operações, de RH e DRI, e Joedir
Dilson do Lago, Diretor Econômico-Financeiro e Técnico.
26.
Não foram atribuídas responsabilidades aos administradores da
Companhia pela não elaboração do Formulário DFP relativo ao exercício de
2019, dado que, sem as informações das demonstrações financeiras relativas
ao exercício mencionado, não seria possível seu preenchimento e envio, conforme
precedentes neste sentido nos Processos RJ2015/03387 (voto disponível
neste link) e RJ2015/03216 (voto disponível neste link).

Formulário de Referência
27.
Até a data da suspensão do registro da Longdis, em 14.07.2020, o
último formulário de referência entregue pela Companhia havia sido o de 2018
(FRE 2018).
28.
Os art. 21 e 24 da Instrução CVM no 480/09 determinam:
Art. 21: "O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as
seguintes informações periódicas:
[...]
II - formulário de referência"
Art. 24, § 1o: "O emissor deve entregar o formulário de referência
atualizado anualmente, em até 5 (cinco) meses contados da data de
encerramento do exercício social."
29.
Adicionalmente, a própria SEP, em seu OFÍCIO CIRCULAR/CVM/SEP/No
1/2021 (Ofício Circular CVM/SEP 01/21), orienta as companhias, em relação ao
Formulário de Referência, que “... é necessário sempre incluir as informações
contidas nas demonstrações financeiras do exercício anterior ...”.
30.
Considerando que as demonstrações financeiras relativas ao exercício
findo em 31.12.2018 foram enviadas à CVM em 29.03.2019, restou caracterizada
a responsabilidade dos seguintes administradores, referente à violação ao art.
21, inciso II, e art. 24, § 1o, da Instrução CVM no 480/09, pelo não envio do
formulário de referência de 2019: Sr. Marcos Navajas, Diretor Administrativo, de
Operações, de RH e DRI, e Sr. Joedir Dilson do Lago, Diretor Econômico-Financeiro
e Técnico. Note-se que os dois diretores assinavam os formulários de referência
dos anos anteriores como responsáveis (Formulário de Referência - 2018 -
V1 e Formulário de Referência - 2017 - V6).
31.
Não foram atribuídas responsabilidades aos administradores da
Companhia em razão do não envio do formulário de referência de 2020 à CVM,
considerando
a
não
elaboração
das
demonstrações
financeiras
Parecer Técnico 77 (1385647) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 8

relativas ao exercício findo em 31.12.2019, até a elaboração do Termo de
Acusação, conforme precedente neste sentido (Processo RJ2015/04018 - voto
disponível neste link).

Formulário ITR
32.
Até a data da suspensão do registro da Longdis, em 14.07.2020, o
último formulário ITR entregue pela Companhia havia sido o relativo ao trimestre
findo em 30.09.2018 (3o ITR/2018).
33.
Os art. 21 e 29 da Instrução no CVM 480/09 determinam:
Art. 21: "O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as
seguintes informações periódicas:
[...]
V - formulário de informações trimestrais - ITR"
Art. 29: "Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário
de informações trimestrais - ITR, documento eletrônico que deve ser:
[...]
II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados
da data de encerramento de cada trimestre."
34.
Desta maneira, restou caracterizada a responsabilidade dos seguintes
administradores, referente à violação ao art. 21, inciso V, e art. 29, caput e
inciso II, da Instrução CVM no 480/09, pela não elaboração e não entrega dos
Formulários de Informações Trimestrais referentes aos trimestres findos em
31.03.2019 (1o ITR/2019), 30.06.2019 (2o ITR/2019), 30.09.2019 (3o ITR/2019) e
31.03.2020 (1o ITR/2020) à CVM: Sr. Marcos Navajas, Diretor Administrativo, de
Operações, de RH e DRI, e Sr. Joedir Dilson do Lago, Diretor Econômico-Financeiro
e Técnico.

Não realização de AGO referentes aos exercícios de 2018 e 2019
35.
A Lei no 6.404/76 determina:
Art. 123: "Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos
diretores, observado o disposto no estatuto, convocar a assembleia-geral."
Art. 132: "Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao
término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for
o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo
167)."
Art. 142: "Compete ao conselho de administração:
IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do
artigo 132"
36.
De acordo com o estatuto social da Companhia (Doc SEI no 1243330),
em seu art. 13:
Art. 13: "Compete ao Conselho de Administração:
[...]
(ii) convocar a Assembleia Geral Ordinária e, quando necessária, a
Assembleia Geral Extraordinária."
37.
No caso concreto, os elementos convergiram à conclusão de que as
AGO referentes aos exercícios de 2018 e 2019 não haviam sido realizadas, uma
vez que não havia registro de suas convocações ou de atas de realização no
Parecer Técnico 77 (1385647) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 9

sistema eletrônico da CVM, e tampouco manifestação dos administradores
alegando que as assembleias tenham ocorrido. Também não havia, ainda,
registros de que os documentos referentes a essas AGO haviam sido arquivados
na JUCESP.
38.
Desta forma, entendemos pela responsabilização dos membros do
conselho de administração da Companhia, Sr. Marcos Navajas, Sr. Fábio Navajas e
Sr. Fábio de Almeida Navajas, pela violação ao art. 132 e art. 142, inciso IV, da
Lei no 6.404/76, ao não diligenciar para a realização da assembleia geral
ordinária relativa aos exercícios sociais findos em 31.12.2018 e 31.12.2019.

Formulário Cadastral
39.
Até a data da suspensão do registro da Longdis, em 14.07.2020, o
último formulário cadastral entregue pela Companhia havia sido o de 2018 (FC
2018), em 29.05.2018.
40.
Os art. 21 e 23 da Instrução CVM no 480/09 determinam:
Art. 21: "O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico
disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, as
seguintes informações periódicas:
I - formulário cadastral"
Art. 23, § único: "Sem prejuízo da atualização a que se refere o caput, o
emissor deve anualmente confirmar que as informações contidas no
formulário cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada ano."
41.
Desta maneira, restou caracterizada a responsabilidade do Sr. Marcos
Navajas, Diretor Administrativo, de Operações, de RH e DRI, referente à violação
ao art. 21, inciso I, e art. 23, § único, da Instrução CVM no 480/09, pelo não
envio dos formulários cadastrais referentes aos anos de 2019 e 2020 à CVM.
42.
Note-se
que,
em
18.08.2020,
foi
enviado
o
Ofício
no
130/2020/CVM/SEP/GEA-4 (Doc SEI no 1078253) ao Sr. Marcos Navajas, por meio
qual foi solicitada sua manifestação, na qualidade de Presidente do Conselho de
Administração e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, sobre
as razões da não divulgação, desde 31.12.2018, de informações periódicas e
eventuais previstas nos art. 21 e 30 da Instrução CVM no 480/09. Desse modo, foi
apurada a responsabilidade pelo não envio do formulário cadastral de 2020, cujo
prazo de entrega encerrou-se em 31.07.2020.

Responsabilidades
43.
Diante de todo o exposto, no Termo de Acusação, foi proposta a
responsabilização dos seguintes administradores:
I -
Sr. Marcos Navajas, brasileiro, inscrito no CPF sob o no
273.130.558-46, residente na Rua Honduras, no 174, Bairro Jardim
Paulista, CEP 01428-000, São Paulo - SP, na qualidade de:
a.
Diretor Administrativo, de Operações, de Recursos
Humanos e DRI, por infração:
i.
ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, art. 21, incisos III e
IV, art. 25, § 2o, e art. 26 da Instrução CVM no 480/09, ao
não fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas
ao exercício de 2019;
ii.
ao art. 21, inciso II, e art. 24, § 1o, d a Instrução CVM no
480/09, pelo não envio do Formulário de Referência de
2019;
iii.
ao art. 21, inciso V, e art. 29, caput e inciso II, da
Instrução CVM no 480/09, pela não elaboração e não
entrega
dos
Formulários
de
Informações
Parecer Técnico 77 (1385647) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 10

Trimestrais
referentes
aos
trimestres
findos
em
31.03.2019
(1o
ITR/2019),
30.06.2019
(2o
ITR/2019), 30.09.2019 (3o ITR/2019) e 31.03.2020 (1o
ITR/2020) à CVM; e
iv.
ao art. 21, inciso I, e art. 23, § único, da Instrução CVM no
480/09, pelo não envio dos formulários cadastrais
referentes aos anos de 2019 e 2020 à CVM.
b.
Presidente do Conselho de Administração, por infração:
i.
ao art. 132 e art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, ao não
diligenciar para a realização da assembleia geral
ordinária relativa aos exercícios sociais findos em
31.12.2018 e 31.12.2019.

II -
Sr. Joedir Dilson do Lago, brasileiro, inscrito no CPF sob o no
000.741.358-05, residente na Av. Dr. Yojiro Takaoka, 4384, cj. 17,
Bairro Alphaville, CEP 06541-038, Santana de Parnaíba - SP, na
qualidade
de Diretor Econômico-Financeiro e Técnico, por
infração:
i.
ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76, art. 21, incisos III e
IV, art. 25, § 2o, e art. 26 da Instrução CVM no 480/09, ao
não fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas
ao exercício de 2019;
ii.
ao art. 21, inciso II, e art. 24, § 1o, d a Instrução CVM no
480/09, pelo não envio do Formulário de Referência de
2019; e
iii.
ao art. 21, inciso V, e art. 29, caput e inciso II, da
Instrução CVM no 480/09, pela não elaboração e não
entrega dos Formulários de Informações Trimestrais referentes aos trimestres findos em
31.03.2019
(1o
ITR/2019),
30.06.2019
(2o
ITR/2019), 30.09.2019 (3o ITR/2019) e 31.03.2020 (1o
ITR/2020) à CVM.

III -
S r . Fábio Navajas, brasileiro, inscrito no CPF sob o no
428.974.838-49, residente na Rua Honduras, no 174, Bairro Jardim
Paulista, CEP 01428-000, São Paulo - SP, na qualidade de Vice-
Presidente do Conselho de Administração, por infração ao art.
132 e art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, ao não diligenciar para a
realização das assembleias gerais ordinárias relativa aos exercícios
sociais findos em 31.12.2018 e 31.12.2019.

IV -
Sr. Fábio de Almeida Navajas, brasileiro, inscrito no CPF
sob o no 294.890.518-45, residente na Rua Honduras, no 174,
Bairro Jardim Paulista, CEP 01428-000, São Paulo - SP, na qualidade
de membro do Conselho de Administração, por infração ao art.
132 e art. 142, inciso IV, da Lei no 6.404/76, ao não diligenciar para a
realização das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios
sociais findos em 31.12.2018 e 31.12.2019.

IV - DAS RAZÕES DA DEFESA
44.
Em 30.04.2021, a SEP emitiu Termo de Acusação - Rito Simplificado
Parecer Técnico 77 (1385647) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 11

(Doc. SEI no 1249714), e, por não ser necessário parecer da PFE-CVM, conforme
termos do art. 7o, § 3o da Instrução CVM no 607/19, enviou, na mesma data, o
processo à CCP (Doc. SEI no 1252161), nos termos do art. 16 da Instrução CVM no
607/19 (em vigor à época).
45.
Os acusados foram citados pela CVM (Docs SEI nos
1252875, 1252921, 1252922 e 1252926) e, tendo em vista a ausência dos Avisos
de Recebimento referentes às citações dos Srs. Marcos Navajas, Fábio Navajas e
Fábio de Almeida Navajas, a citação destes foi realizada por meio de Edital de
Citação (Doc SEI no 1300546), de forma a garantir o contraditório e a ampla
defesa aos acusados.
46.
Somente o acusado Sr. Joedir Dilson do Lago apresentou sua defesa
(Doc. SEI no 1365759), em 06.07.2021, por meio do escritório Theodoro & Balieiro
Advogados Associados, nos seguintes principais termos:
a)O acusado reconhece que integrou o quadro diretor da Longdis na
qualidade de Diretor Econômico-Financeiro e Técnico;
b)O acusado alega que, embora tenha assinado termo de
posse, jamais exerceu de fato tal função, uma vez que a empresa
nunca operou de fato, tendo em vista que os negócios planejados
sequer seguiram adiante;
c) O acusado alega que o Sr. Marcos Navajas, também acusado no
presente processo administrativo sancionador, é de fato o real
responsável pela empresa na qualidade de principal acionista e
Diretor Administrativo;
d)O acusado não nega a sua omissão quanto à entrega e
cumprimento das obrigações previstas na Lei no 6.404/76 e
na Instrução CVM no 480/09;
e)Diante da confissão do ilícito, o acusado solicita que a mesma seja
considerada como circunstância atenuante, conforme o disposto no
art. 66, inciso I da Instrução CVM no 607/19, quando da aplicação das
penalidades;
f) O acusado alega que não há impedimento à aplicação da
atenuante prevista no item anterior, considerando que tem
celebrado acordo administrativo em processo de supervisão na
esfera de atuação do Banco Central do Brasil, de que trata o art. 30
da Lei no 13.506/17;
g)O acusado alega possuir bons antecedentes, tendo sempre agido
de boa-fé perante a CVM, e que confiou a administração da
sociedade ao Sr. Marcos Navajas, acreditando que o mesmo
prestava todas as informações perante a CVM dentro dos prazos
legais; e que sua conduta de boa-fé deve ser considerada como
circunstância atenuante quando da aplicação das penalidades;
h)O acusado alega que a sociedade nunca entrou efetivamente em
atividade, e desse modo não há que se falar em dano financeiro ou
prejuízo a terceiros; o que deve ser considerado como circunstância
atenuante quando da aplicação das penalidades; e
i) O acusado alega que já manifestou diversas vezes sua vontade de
se retirar da sociedade, sem nunca ter obtido qualquer resposta,
motivo pelo qual deve ser responsabilizado o Sr. Marcos Navajas.
47.
O acusado anexou em sua defesa, ainda, cópia de tela de mensagens
supostamente enviadas ao Sr. Marcos Navajas, por meio do aplicativo Whatsapp,
nos dias 05.01.2021, 07.01.2021 e 27.01.2021. Nelas, o acusado menciona, entre
outras, a notificação da CVM sobre o processo administrativo sancionador em
questão, sem obter qualquer retorno do Sr. Marcos Navajas.
Parecer Técnico 77 (1385647) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 12

48.
Em 29.10.2021, em reunião do conselho de administração (Ata), foi
deliberada a renúncia apresentada pelo Sr. Joedir Dilson do Lago ao cargo de
Diretor Técnico, nos seguintes termos: " O Conselho de Administração deliberou e
aprovou, por unanimidade de votos e sem ressalvas, o quanto segue: a) Receber e
aceitar a renúncia do Sr. Joedir Dilson do Lago ao
cargo de Diretor Técnico, outorgando-
lhe a mais plena, ampla e geral quitação em relação a todos os seus atos como diretor".

V - ANÁLISE DA PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO
49.
As alegações trazidas pelo Sr. Joedir Dilson do Lago corroboram as
conclusões quanto aos fatos que foram objeto de apuração no âmbito do Processo
Administrativo Sancionador CVM no 19957.003594/2021-72.
50.
Em
relação
às
circunstâncias
atenuantes
apresentadas
pelo
defendente, compete ao Colegiado, em sede de julgamento, a avaliação dos
diversos fatores que podem influenciar na dosimetria da pena, dentre os quais
destacaríamos o exposto nos §§ 2o, 4o e 51 deste Parecer Técnico.

VI
-
DA
ENTREGA
DOS
DOCUMENTOS
PENDENTES
E
NOVAS
RESPONSABILIDADES
51.
Após a elaboração do Termo de Acusação, a Companhia apresentou
quase a totalidade dos documentos pendentes, conforme tabela a seguir, com
exceção daqueles referentes à AGO 2019.
Tabela 7 - Documentos entregues após elaboração do Termo de Acusação
Documento
Link
Data de
elaboração1
Data de
entrega
formulário ITR - 31.03.2019
1o ITR/2019
01.09.2021
03.09.2021
formulário ITR - 30.06.2019
2o ITR/2019
01.09.2021
06.09.2021
formulário ITR - 30.09.2019
3o ITR/2019
01.09.2021
06.09.2021
formulário ITR - 31.03.2020
1o ITR/2020
15.09.2021
17.09.2021
demonstrações financeiras anuais
completas - 2019
DF 2019
01.09.2021
01.10.2021
formulário DFP - 2019
DFP 2019
01.09.2021
08.09.2021
AGO 2020 - edital de convocação
AGO 2020 -
edital
29.10.2021
29.10.2021
AGO 2020 - ata
AGO 2020 - ata
29.10.2021
29.10.2021
formulário de referência - 2019
FRE 2019
09.11.2021
09.11.2021
formulário cadastral - 2019
FC 2019
14.07.2021
14.07.2021
formulário cadastral - 2020
FC 2020
14.07.2021
14.07.2021
1 A data de elaboração dos documentos foi considerada
da seguinte forma: (i) formulário ITR, demonstrações
financeiras anuais completas e formulário DFP: data do
parecer da auditoria; (ii) edital de convocação e ata da
AGO 2020: data dos documentos; e (iii) formulários de
referência e cadastral: data de entrega dos documentos.

VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS
52.
Pelo exposto, sugerimos o envio do Processo Administrativo
Sancionador CVM no 19957.003594/2021-72 à GCP, para providências, nos termos
do § 1o do art. 74 da Resolução CVM no 45/21.

Atenciosamente,
ARIEL MARCELO DOCTOROVICH
Parecer Técnico 77 (1385647) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 13

Analista - GEA-4

De acordo, à SEP,
JORGE LUÍS DA ROCHA ANDRADE
Gerente de Acompanhamento de Empresas-4

De acordo, à GCP,
FERNANDO SOARES VIEIRA
Superintendente de Relações com Empresa
Documento assinado eletronicamente por Ariel Marcelo Doctorovich,
Analista, em 12/11/2021, às 15:40, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Luís da Rocha Andrade,
Gerente, em 12/11/2021, às 15:58, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira,
Superintendente, em 16/11/2021, às 16:23, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1385647 e o código CRC 2314373C.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1385647 and the "Código CRC" 2314373C.
Parecer Técnico 77 (1385647) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003594/2021-72 – Voto – Página 1 de 12

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI No 19957.003594/2021-72
Reg. Col. 2466/22
Acusados:
Marcos Navajas

Joedir Dilson do Lago

Fábio Navajas

Fábio de Almeida Navajas
Assunto:
Apurar responsabilidade de administradores da Longdis S.A. pelo
descumprimento de dispositivos da Instrução CVM no 480/2009, pela não
elaboração tempestiva de demonstrações financeiras (art. 176, caput, da Lei
no 6.404/1976) e pela não convocação tempestiva de assembleias gerais
ordinárias (art. 132 c/c art. 142, IV, da Lei no 6.404/1976).
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
Introdução
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a
responsabilidade de Marcos Navajas, Joedir Dilson do Lago (“Joedir Lago”), Fábio Navajas e
Fábio de Almeida Navajas (“Fábio Almeida”, em conjunto com os demais, “Acusados”), na
qualidade de administradores, à época dos fatos, da Longdis S.A. (“Longdis” ou “Companhia”),
por descumprimento de obrigações de elaboração e envio de informações periódicas à CVM, de
elaboração de demonstrações financeiras (“DFs”) e de convocação para realização tempestiva de
assembleias gerais ordinárias (“AGOs”).
2.
O presente processo originou-se do Processo CVM SEI no 19957.004750/2020-31, que
teve por objetivo suspender de ofício o registro da Companhia, nos termos do art. 52 da Instrução
CVM (“ICVM”) n° 480, de 07.12.20091, em razão do descumprimento, por período superior a 12
meses, de suas obrigações periódicas2, o que foi posteriormente revertido pela Companhia3.

1 Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra, por período
superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução. Parágrafo único.
A SEP informará ao emissor sobre a suspensão de seu registro por meio de ofício encaminhado à sua sede, conforme
os dados constantes de seu formulário cadastral, e por meio de comunicado na página da CVM na rede mundial de
computadores.
2 A Companhia, registrada perante a CVM desde 30.06.1998, teve seu registro suspenso pela SEP em 14.07.2020,
tendo sido comunicada por ofício (Doc. SEI 1053928 do Processo CVM SEI no 19957.004750/2020-31).
3 A Companhia conseguiu reverter a suspensão e está com seu registro ativo desde 17.12.2021 (v. segunda versão do
Voto DFP (1480496) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003594/2021-72 – Voto – Página 2 de 12

3.
Em razão de o presente processo versar sobre matéria constante do Anexo 73 da ICVM
no 607, de 17.06.2019 (atual Anexo C da Resolução CVM no 45, de 31.08.2021), este tramita sob
o rito simplificado anteriormente definido no art. 73 da referida Instrução, cujo teor foi reproduzido
no art. 73 da referida Resolução4. Desta forma, nos termos do art. 74 da ICVM no 607/2019, a SEP
elaborou o Parecer Técnico no 77/2021-CVM/SEP/GEA-4 (“Relatório”)5, que adoto6 com fulcro
no art. 76 da Resolução CVM no 45/20217. O Relatório contém a descrição dos principais fatos
ocorridos no processo, bem como breve análise das acusações pela área técnica.
II.
Mérito
4.
A Acusação apurou as seguintes irregularidades:
(i)
ausência de elaboração e apresentação dos formulários de informações trimestrais
(“ITRs”) de 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 e 31.03.2020;
(ii)
ausência de elaboração e envio das DFs e do formulário de demonstrações financeiras
padronizadas (“DFP”) referentes ao exercício social de 2019;
(iii)
ausência de envio do formulário de referência (“FRE”) de 2019;
(iv)
ausência de envio dos formulários cadastrais (“FCAs”) relativos a 2019 e 2020; e
(v)
não convocação para realização tempestiva das AGOs da Companhia relativas aos
exercícios sociais de 2018 e 2019.
5.
Observo, por oportuno, que apenas Joedir Lago apresentou defesa8 neste PAS, na qual
reconhece sua omissão em relação à entrega e ao cumprimento das obrigações previstas na Lei no
6.404, de 15.12.1976 e na ICVM no 480/20099, mas aponta o que entende que seriam elementos
de exclusão de sua culpabilidade ou, ao menos, circunstâncias atenuantes a seu favor.
6.
Quanto aos demais acusados, cabe pontuar que, de todo modo, a revelia, em sede de
processo sancionador no âmbito da CVM, não importa em confissão quanto à matéria de fato e
tampouco torna incontroversas as alegações da Acusação10, que permanece com o ônus de trazer
aos autos elementos suficientes de materialidade e autoria a amparar a acusação.

Formulário Cadastral de 2021 da Companhia (atualizado em 02.02.2022): https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frm
GerenciaPaginaFRE.aspx?NumeroSequencialDocumento=111500&CodigoTipoInstituicao=1 <acesso 17.03.2022>.
4 Art. 73. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no
Anexo 73 desta Instrução, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.
5 Doc. SEI 1385647.
6 Na Reunião do Colegiado de 25.01.2022 fui designada Relatora deste processo (Doc. SEI 1430246).
7 Art. 76. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 74. (redação idêntica à anteriormente
adotada no art. 76 da ICVM n° 607/2019).
8 Doc. SEI 1365759 (Defesa de Joedir Lago).
9 Tópico 2.1 da Defesa de Joedir Lago.
10 Conforme o art. 28 da Resolução CVM no 45/2021.
Voto DFP (1480496) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003594/2021-72 – Voto – Página 3 de 12

7.
Assim, cumpre verificar se estão caracterizadas as infrações imputadas pela SEP e se os
administradores acusados são os responsáveis por tais infrações.
8.
O descumprimento dos deveres informacionais que foram objeto da acusação neste PAS
é fato incontroverso nos autos, tendo sido apontado que nenhum dos prazos para envio dos
documentos periódicos referidos pela Acusação, previstos na ICVM n° 480/2009, foi observado
pela Companhia, e tendo restado caracterizada a materialidade das infrações, objetivamente
aferível. Além dos elementos de prova apresentados pela SEP na Acusação11, cabe notar que as
falhas imputadas a Joedir Lago foram reconhecidas expressamente em sua defesa.
9.
Ademais, é importante ressaltar que os mandatos de Marcos Navajas e Joedir Lago,
membros da Diretoria da Companhia à época, se iniciaram em 27.12.2017 e teriam, a princípio,
expirado em 27.12.201912, antes, portanto, das datas limite para a entrega (a) das DFs de 2019
(01.06.2020); (b) do ITR referente ao primeiro trimestre de 2020 (29.06.2020); e (c) do FCA de
2020 (31.05.2020). A responsabilidade pela não elaboração das DFs e pela não elaboração e envio
dos ITRs foi imputada a ambos os diretores, enquanto a responsabilidade pela não entrega do FCA
foi imputada apenas a Marcos Navajas, como detalhado mais adiante.
10.
No entanto, importa também observar, desde já, que a obrigação de prestar tais
informações persistiu após a referida data, tendo em vista que, consoante o disposto no art. 150,
§4o, da Lei no 6.404/197613, os administradores das sociedades anônimas permanecem em seus
cargos – com todos os deveres e obrigações inerentes à posição – até a posse dos seus sucessores,
ainda que os prazos dos respectivos mandatos já tenham se esgotado, o que não se evidenciou ter
ocorrido antes das referidas datas limite.
11.
Antes de passar à análise de cada uma das informações periódicas referidas pela
Acusação, destaco que esta Autarquia já pacificou o entendimento de que, em não havendo
disposição legal ou normativa que excepcione a obrigação de elaboração e envio de informações
periódicas, a dispensa de sua elaboração e entrega apenas pode ocorrer em situações excepcionais
de caso fortuito ou força maior14, as quais tampouco restaram configuradas neste caso.

11 Como consta do Relatório, em 27.07.2020 e 05.02.2021, a SEP enviou, à Junta Comercial do Estado de São Paulo
– JUCESP, os Ofícios no 101/2020/CVM/SEP/GEA-4 (Doc. SEI no 1062688) e no 9/2021/CVM/SEP/GEA-4 (Doc.
SEI no 1191754), respectivamente, solicitando o envio de cópia dos documentos lá arquivados pela Companhia após
01.01.2019. Após essa diligência (Doc. SEI no 1242322), foi recebida resposta em 28.04.2021, indicando que, à época,
não havia qualquer novo documento arquivado pela Companhia na JUCESP (i.e., desde 01.01.2019 até 27.04.2021).
12 Doc. SEI 1365759, págs. 16 e 17.
13 Art. 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do estatuto, o substituto será
nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembleia-geral. Se ocorrer vacância da maioria
dos cargos, a assembleia-geral será convocada para proceder a nova eleição. (...) § 4o O prazo de gestão do conselho
de administração ou da diretoria se estende até a investidura dos novos administradores eleitos.
14 PAS CVM no RJ2015/3529, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 08.12.2015; PAS CVM n° RJ2010/11567, Dir. Rel.
Alexsandro Broedel Lopes, j. em 26.07.2011; PAS CVM n° RJ2011/7377, Dira. Rela. Luciana Dias, j. em 20.03.2012;
Voto DFP (1480496) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003594/2021-72 – Voto – Página 4 de 12

12.
Resta, então, proceder à análise da responsabilidade dos administradores no que tange
cada uma das informações periódicas referidas pela Acusação.
Não Elaboração das Demonstrações Financeiras de 2019
13.
A SEP imputou responsabilidade a Marcos Navajas e Joedir Lago pela não elaboração
das DFs de 2019, em infração ao disposto nos artigos 21, incisos III e IV15, art. 25, §2o16,17 e art.
2618 da ICVM no 480/2009, e no art. 176 da Lei no 6.404/197619.
14.
Note-se, em primeiro lugar, que a própria Acusação expressamente ressalvou não ter
atribuído responsabilidade aos administradores da Companhia pela não elaboração e não envio do
Formulário DFP relativo ao exercício de 2019, dado que, sem as informações das referidas DFs,
não era possível seu preenchimento e envio. Desse modo, por contradizer a própria acusação,
descabe a pretendida responsabilização dos acusados por infração ao art. 21, inciso IV da ICVM
no 480/2009, que regula justamente a obrigação de entrega do Formulário DFP.
15.
Quanto à elaboração das DFs, nos termos do art. 176 da Lei no 6.404/1976, a CVM
consolidou posicionamento no sentido de que, em não havendo previsão no estatuto atribuindo a
um diretor específico a função de fazer com que as DFs sejam elaboradas, todos os diretores devem
ser responsabilizados20. No caso concreto, o estatuto social da Companhia não reservava a um
diretor específico a função de fazer elaborar as DFs21, razão pela qual a responsabilidade pela
escrituração contábil e produção da informação financeira cabia aos dois diretores da Companhia
à época, Marcos Navajas e Joedir Lago.
16.
Por essa razão, não procede o argumento de Joedir Lago, em sua defesa, quando sustenta
que Marcos Navajas “é de fato o real responsável pela empresa na qualidade de acionista e

e PAS CVM no SP2018/40, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 07.08.2018.
15 Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial
de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) III - demonstrações financeiras; IV - formulário de
demonstrações financeiras padronizadas – DFP (...).
16 Art. 25. O emissor deve entregar as demonstrações financeiras à CVM na data em que forem colocadas à disposição
do público. (...) § 2o. A data a que se refere o caput não deve ultrapassar, no caso de emissores nacionais, 3 (três)
meses, ou, no caso de emissores estrangeiros, 4 (quatro) meses do encerramento do exercício social.
17 Noto que, embora a SEP tenha feito referência a artigos que tratam do envio de DFs e DFPs, houve menção expressa
a que a acusação foi apenas pela não elaboração das DFs, reputo que tais outras referências foram meros erros formais.
18 Art. 26. As demonstrações financeiras de emissores nacionais devem ser: I - elaboradas de acordo com a Lei no
6.404, de 1976 e as normas da CVM; e II - auditadas por auditor independente registrado na CVM.
19 Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia,
as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e
as mutações ocorridas no exercício: (...).
20 PAS CVM SEI no 19957.008895/2019-78, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 07.07.2020.
21 Artigo 26 - Ao final de cada exercício social a diretoria fará elaborar o Balanço Patrimonial e as demais
demonstrações financeiras exigidas em lei.
Voto DFP (1480496) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003594/2021-72 – Voto – Página 5 de 12

diretor administrativo”22. Como dito, tanto o art. 176 da Lei no 6.404/1976 quanto o estatuto social
da Companhia atribuem o dever de fazer elaborar as DFs à diretoria, de modo que a
responsabilidade não está restrita só a um diretor, independentemente de seu controle acionário.
17.
A meu ver, também não merece acolhida o argumento de que “apesar de ter assinado
termo de posse, jamais exerceu de fato tal função, isso pois, a empresa nunca operou de fato,
tendo em vista que os negócios planejados sequer seguiram adiante”23. O registro de companhia
aberta perante a CVM impõe o cumprimento de determinadas exigências legais e regulatórias,
incluindo a de elaborar tais documentos, independentemente de ser não operacional ou de ter
efetiva atuação no mercado de capitais. Assim, mesmo em período pré-operacional, as companhias
abertas têm a obrigação de enviar à CVM informações periódicas e eventuais, observados os
requisitos de conteúdo, forma e prazos estabelecidos pela ICVM n° 480/2009.
18.
Diante disso, concluo que Marcos Navajas, na qualidade de Diretor Administrativo, de
Operações, de Recursos Humanos e de Relações com Investidores da Longdis, e Joedir Lago, na
qualidade de Diretor Econômico-Financeiro e Técnico da Longdis, à época dos fatos, devem
responder pela não elaboração das DFs de 2019 de modo tempestivo, em infração ao art. 176,
caput, da Lei no 6.404/1976, e ao art. 25, §2o e art. 26, ambos da ICVM no 480/2009.
19.
Por outro lado, cabe pontuar que a responsabilidade pela tempestividade na produção
de informações contábeis e financeiras da companhia aberta é conceitualmente distinta da
responsabilidade pelo envio de tais informações, uma vez produzidas.
20.
Em linha com precedentes do Colegiado24, entendo que o art. 21 da ICVM no 480/2009,
que dispõe sobre a obrigação de envio de informações à CVM, tem caráter estritamente
informacional e configura responsabilidade atribuída, em princípio, somente ao Diretor de
Relações com Investidores (“DRI”), nos termos do art. 45 da mesma Instrução25, respeitado o
respectivo período de exercício no cargo.
21.
Nesse sentido, observo que apenas Marcos Navajas poderia, em tese, ser acusado pelo
descumprimento do art. 21, inciso III da ICVM no 480/2009.
22.
No caso concreto, porém, a SEP sequer chegou a acusar formalmente os diretores pelo

22 Pág. 4 da Defesa de Joedir Lago.
23 Idem.
24 PAS CVM no RJ2017/5904, de minha relatoria, j. em 13.04.2021; PAS CVM SEI no 19957.010135/2018-40, Dir.
Rel. Alexandre Costa Rangel, j. em 19.02.2021; PAS CVM SEI no 19957.009878/2019-58, de minha relatoria, j. em
02.02.2021; PAS CVM SEI no 19957.010135/2018-40, Dir. Alexandre Costa Rangel, j. 19.01.2021; e PAS CVM no
RJ2017/2945, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 24.07.2018.
25 Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
Voto DFP (1480496) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003594/2021-72 – Voto – Página 6 de 12

não envio das DFs. Com efeito, ainda que, no item 20 do termo de acusação26, tenha-se registrado
que “[a]s demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019 não foram enviadas à CVM
pela Companhia até a data de elaboração do presente termo de acusação”, no item 43 da peça
acusatória, a SEP concluiu que marcos Navajas e Joedir Lago deveriam ser responsabilizados por
“não fazer elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019”.
23.
Portanto, entendo que, apesar das referências genéricas feitas ao art. 21, incisos III e IV,
da ICVM n° 480/2009, não foi efetivamente atribuída responsabilização aos acusados por violação
a tal dispositivo, à luz da precedente não elaboração das DFs de 2019.
Não Elaboração e Não Envio de Informações Periódicas – ITRs, FCAs e FRE
24.
A Acusação imputou a Marcos Navajas e Joedir Lago, na qualidade de diretores da
Companhia, a responsabilidade por (a) não elaborar e não entregar os ITRs dos trimestres findos
em 03/2019 (1oITR/2019), 06/2019 (2oITR/2019), 09/2019 (3oITR/2019) e 03/2020 (1oITR/2020),
em infração ao disposto no art. 21, V27, e art. 29, caput e inciso II28, da ICVM no 480/2009; e (b)
não entregar o FRE de 201929, em infração ao art. 21, II30, e art. 24, §1o31, da ICVM no 480/2009.
25.
Além disso, também imputou a Marcos Navajas, na qualidade de DRI da Longdis, a
responsabilidade por não entregar os FCAs referentes aos anos de 2019 e 2020, em infração ao
disposto no art. 21, I32, e no art. 23, parágrafo único33, da ICVM no 480/2009.
26.
No que se refere à não elaboração dos ITRs, assim como no caso das DFs, tratava-se
de atribuição da diretoria, consoante o disposto no art. 29, caput, da ICVM no 480/2009, uma vez
que não foi especificamente atribuída a um de seus membros pelo estatuto social da Companhia.

26 Doc. SEI 1249714.
27 Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial
de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) V - formulário de informações trimestrais – ITR.
28 Art. 29. Ao final de cada trimestre, a diretoria fará elaborar o formulário de informações trimestrais - ITR,
documento eletrônico que deve ser: (...) II – entregue pelo emissor no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da
data de encerramento de cada trimestre.
29 Como destacado pela Acusação no Relatório, não foram atribuídas responsabilidades aos diretores pelo não envio
do FRE de 2020 à CVM, considerando a não elaboração das DFs relativas ao exercício findo em 31.12.2019, até a
elaboração do Termo de Acusação. O mesmo não se aplica em relação ao FRE de 2019 (pois as DFs de 2018 estavam
disponíveis), tendo a SEP pontuado, ainda, que Marcos Navajas e Joedir Dilson do Lago assinavam os FREs dos anos
anteriores como responsáveis (Formulário de Referência - 2018 - V1 e Formulário de Referência - 2017 - V6).
30 Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial
de computadores, as seguintes informações periódicas: (...) II - formulário de referência.
31 Art. 24. (...) § 1o O emissor deve entregar o formulário de referência atualizado anualmente, em até 5 (cinco) meses
contados da data de encerramento do exercício social.
32 Art. 21. O emissor deve enviar à CVM por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial
de computadores, as seguintes informações periódicas: I - formulário cadastral; (...).
33 Art. 23. (...) Parágrafo único. Sem prejuízo da atualização a que se refere o caput, o emissor deve anualmente
confirmar que as informações contidas no formulário cadastral continuam válidas, até 31 de maio de cada ano.
Voto DFP (1480496) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003594/2021-72 – Voto – Página 7 de 12

27.
Diante do fato de que tais formulários não foram elaborados tempestivamente e
reiterando o mesmo raciocínio já exposto acima, entendo que Marcos Navajas, na qualidade de
Diretor Administrativo, de Operações, de Recursos Humanos e de Relações com Investidores da
Longdis, e Joedir Lago, na qualidade de Diretor Econômico-Financeiro e Técnico da Longdis, à
época dos fatos, devem responder pela não elaboração do 1o ITR/2019, 2oITR/2019, 3oITR/2019
e 1oITR/2020, em infração ao art. 29, caput, da ICVM no 480/2009.
28.
Quanto às obrigações de envio à CVM de FCA, FRE e ITRs, tem-se que devem ser
observados os seguintes prazos:
(i)
O FCA deve ser atualizado sempre que qualquer dos dados nele contido for alterado,
em até 7 (sete) dias úteis contados do fato que deu causa à alteração e, sem prejuízo
dessa atualização, deve ser confirmado, até o dia 31 de maio de cada ano, que as
informações contidas no FCA continuam válidas;
(ii)
O FRE atualizado deve ser entregue, anualmente, em até 5 (cinco) meses contados da
data de encerramento do exercício social; e
(iii)
O ITR deve ser entregue no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de
encerramento de cada trimestre.
29.
No caso, nenhum dos prazos para envio dos referidos documentos foi observado pela
Companhia, estando também caracterizada a materialidade das infrações, objetivamente aferível.
30.
Marcos Navajas era o DRI da Longdis, à época dos fatos, devendo, portanto, responder
pela não entrega dos FCAs. Como já asseverado, incumbia ao DRI, à luz do art. 45 da ICVM no
480/2009, prestar as informações exigidas pela legislação e regulamentação.
31.
A seu turno, pelos mesmos fundamentos já explicitados no tocante às DFs, entendo que
Marcos Navajas e Joedir Lago devem responder pela não elaboração dos ITRs, o que estava a
cargo de ambos os acusados, na qualidade de diretores (art. 29, caput, da ICVM 480/2009).
32.
Entretanto, quanto à não entrega dos ITRs, em descumprimento aos arts. 21, inciso V, e
29, inciso II, considero que a responsabilidade administrativa recai apenas sobre Marcos Navajas,
dado que o envio dos ITRs à CVM era atribuição exclusiva do DRI, por força do art. 45 da ICVM
480/2009, sendo improcedente a mesma acusação em relação ao acusado Joedir Lago.
33.
A mesma conclusão acima se aplica à acusação de não envio do FRE de 2019, em
descumprimento ao art. 21, inciso II, e art. 24, § 1o, da ICVM 480/2009.
34.
Dessa maneira, são procedentes as acusações formuladas em face de Marcos Navajas,
na qualidade de DRI da Longdis à época dos fatos: (i) pelo descumprimento do art. 21, inciso V,
e do art. 29, caput e inciso II, da ICVM n° 480/2009, pela não elaboração e pelo não envio
tempestivo do 1oITR/2019, 2oITR/2019, 3oITR/2019 e 1oITR/2020; (ii) pelo descumprimento do
Voto DFP (1480496) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003594/2021-72 – Voto – Página 8 de 12

art. 21, inciso II, e art. 24, §1o, da ICVM n° 480/2009, pelo não envio do FRE de 2019; e (iii) pelo
descumprimento do art. 21, inciso I, e art. 23, parágrafo único, da ICVM n° 480/2009, pelo não
envio tempestivo dos FCAs de 2019 e 2020.
35.
Procede, ainda, a acusação formulada em face de Joedir Lago, na qualidade de diretor
da Longdis, de descumprimento do art. 29, caput, da ICVM n° 480/2009, pela não elaboração do
1oITR/2019, 2oITR/2019, 3oITR/2019 e 1oITR/2020. Contudo, o referido acusado não deve
responder pelo descumprimento dos arts. 21, incisos II e V, 24, §1o, e 29, inciso II, da ICVM n°
480/2009, em razão do não envio dos citados ITRs e do FRE de 2019 pela Companhia.
Não convocação e realização tempestiva de AGOs
36.
Por fim, aduziu a SEP que os acusados Marcos Navajas, Fábio Navajas e Fábio Almeida,
como membros do Conselho de Administração da Companhia, devem ser responsabilizados pela
não convocação tempestiva para realização das AGOs relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.2018 e 31.12.2019, em infração ao art. 13234 e ao art. 142, IV35, da Lei no 6.404/1976.
37.
O art. 132 da Lei no 6.404/1976 requer a realização de AGO anual nos quatro primeiros
meses seguintes ao término do exercício social, enquanto o art. 142, IV, da mesma lei, dispõe que
compete ao conselho de administração convocar a AGO.
38.
Nesse sentido, as referidas AGOs deveriam ter sido realizadas até 30.04.2019
(doravante referida como “AGO/2018”) e 30.04.2020 (doravante referida como “AGO/2019”),
respectivamente. Ocorre, porém, que o período de mandato do cargo dos conselheiros acusados
neste PAS se iniciou em 07.05.2019, com duração até 07.05.202136. Note-se que, até 28.04.2019,
outros três conselheiros de administração é que compunham o referido órgão da Companhia37.
39.
Releva, portanto, reconhecer que os referidos conselheiros assumiram seus cargos já
após ultrapassada a data limite para convocação da AGO/2018. Sendo assim, não podem ser
responsabilizados em relação a essa AGO, pois não cabia a eles diligenciar para que fosse
convocada para realização no prazo legal. Assim, assiste razão à Acusação apenas no que tange à
não convocação da AGO/2019, que não foi convocada nem realizada dentro do prazo legal38.

34 Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1
(uma) assembleia-geral para: (...).
35 Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) IV - convocar a assembleia-geral quando julgar conveniente,
ou no caso do artigo 132; (...).
36 Doc. SEI 1242516 do Processo CVM SEI no 19957.004750/2020-31.
37 FRE de 2018 da Companhia, que informava a composição por outros conselheiros (J.L.R, S.S.S.J. e L.H.C.V.G).
38 Note-se que, pelas informações disponíveis, não foram realizadas reuniões da assembleia em 2020. As DFs de 2019
foram aprovadas em 29.10.2021, juntamente com as DFs de 2020.
Voto DFP (1480496) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003594/2021-72 – Voto – Página 9 de 12

40.
Pelo exposto, entendo que Marcos Navajas, Fábio Navajas e Fábio Almeida, na
qualidade de membros do Conselho de Administração da Longdis à época dos fatos, devem ser
responsabilizados pelo descumprimento dos arts. 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/1976, ao não
diligenciar para a realização tempestiva da AGO/2019.
III.
Dosimetria
41.
Passo, assim, à dosimetria das penas.
42.
Nos termos do art. 60, incisos II e III, da ICVM n° 480/2009, é considerada infração
grave a inobservância reiterada dos prazos fixados para a apresentação de informações periódicas
nela previstas e a inobservância do prazo fixado no art. 132 da Lei no 6.404/1976 para a realização
de AGO. De todo modo, cabe também avaliar a gravidade das condutas em concreto.
43.
Em relação à penalidade a ser aplicada, destaco que os fatos objeto deste PAS ocorreram
após a entrada em vigor da Lei no 13.506/2017, que alterou a Lei no 6.385/1976, de forma que os
valores máximos das penas previstos na lei podem ser aplicados ao caso, seguindo os parâmetros
trazidos pela ICVM no 607/2019 e atualmente dispostos na Resolução CVM no 45/2021.
44.
Ademais, na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deve atentar para os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua
imposição. Em cada caso, cabe, portanto, avaliar a gravidade do ilícito e as condutas, observadas
eventuais circunstâncias agravantes ou atenuantes, à luz da legislação de regência da matéria.
45.
Sendo assim, com base nas circunstâncias do caso concreto e em precedentes do
Colegiado acerca das imputações de que se trata39, fixo a pena-base de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) para cada uma das seguintes infrações:
(i)
não elaboração tempestiva das demonstrações financeiras anuais referentes ao
exercício social encerrado 2019;
(ii)
não elaboração e não entrega tempestiva dos formulários de informações trimestrais
referentes aos períodos mencionados pela Acusação;
(iii)
não entrega tempestiva dos formulários cadastrais (2019 e 2020); e
(iv)
não entrega tempestiva do formulário de referência de 2019.
46.
Por sua vez, em relação à não adoção de providências necessárias à convocação da
AGO/2019, fixo a pena-base em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

39 PAS CVM no RJ2018/7396 (Processo Eletrônico CVM SEI no 19957.010135/2018-40), Dir. Rel. Alexandre Rangel,
j. em 19.01.2021; PAS CVM SEI no 19957.009878/2019-58, de minha relatoria, j. em 02.02.2021; PAS CVM no
RJ2017/5904 (Processo Eletrônico CVM SEI n° 19957.011489/2017-21), de minha relatoria, j. em 13.04.2021.
Voto DFP (1480496) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003594/2021-72 – Voto – Página 10 de 12

47.
Considerarei, ainda, na dosimetria da pena, como agravante, a reiteração da conduta
irregular pelos respectivos acusados, quando aplicável.
48.
Joedir Lago, em sua defesa, alegou que deve ser considerado como circunstância
atenuante o fato de que as infrações apontadas não geraram prejuízo a terceiros, já que a
Companhia nunca entrou em atividade, situação, porém, que, como dito, não mitiga os deveres
informacionais de que se trata. Também pugnou como circunstâncias atenuantes os seus bons
antecedentes, o fato de que já havia se manifestado no sentido de se retirar da Companhia40 (tendo
sua renúncia sido recebida em 29.10.202141) e sua confissão (reconhecida pela Acusação), cujo
teor corroborou as conclusões da SEP quanto aos fatos objeto de apuração e de acusação42. O
referido acusado, porém, não faz jus à atenuante de bons antecedentes por força de condenação
anterior na esfera administrativa43.
49.
De todo modo, considero como circunstâncias atenuantes em relação a todos os
Acusados, (i) o número reduzido de acionistas da Companhia; e (ii) o fato de que os referidos
documentos (com exceção daqueles referentes à AGO 201944) foram posteriormente apresentados
à CVM, como apontado pela própria SEP no Relatório, tendo a Companhia conseguido reverter a
suspensão de seu registro como companhia aberta. Também considero, como circunstância
atenuante, os bons antecedentes dos Acusados, com exceção de Joedir Lago, como dito, mas com
relação a quem acolho a atenuante de confissão.
50.
A agravante e as atenuantes, acima referidas, conforme aplicáveis, incidirão sobre as
penas-bases, no percentual de 15% cada.
IV.
Conclusão e penalidades
51.
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 11 da Lei n° 6.385/1976, voto:
A. Em relação a Marcos Navajas:
a) na qualidade de diretor de relações com investidores da Longdis, pela:
(i)
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$70.000,00
(setenta mil reais), por infração ao art. 21, inciso V, e ao art. 29, caput, e inciso
II, da ICVM no 480/2009, pela não elaboração e não entrega tempestiva dos
ITRs referentes ao 1°, 2o e 3o trimestres de 2019 e ao 1° trimestre de 2020;

40 Pág. 5 da Defesa de Joedir Lago.
41 Consoante consta também do Relatório, em que é feita menção a respectiva ata de reunião do Conselho de
Administração em que foi recebida e aceita a referida renúncia (Seção IV, pág. 12).
42 Relatório, Seção V, pág. 12.
43 PAS CVM SEI no 19957.005263/2019-52, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 08.12.2020.
44 Relatório, Seção VI, pág. 13.
Voto DFP (1480496) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003594/2021-72 – Voto – Página 11 de 12

(ii)
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais), por infração ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76,
e aos arts. 25, §2o e 26, da ICVM no 480/2009, ao não fazer elaborar
tempestivamente as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019;
(iii)
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais), por infração ao art. 21, inciso II, e ao art. 24, §1o,
da ICVM no 480/2009, pelo não envio do formulário de referência de 2019; e
(iv)
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$70.000,00
(setenta mil reais), por infração ao art. 21, inciso I, e ao art. 23, parágrafo único,
da ICVM no 480/2009, pelo não envio tempestivo dos formulários cadastrais
referentes aos anos de 2019 e 2020;
b) na qualidade de presidente do Conselho de Administração da Longdis, pela:
(i)
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$49.000,00
(quarenta e nove mil reais), por infração ao art. 132 e ao art. 142, inciso IV, da
Lei no 6.404/1976, por não ter diligenciado para a realização tempestiva da
AGO relativa ao exercício findo em 2019; e
(ii)
absolvição em relação à acusação de descumprimento do art. 132 e do art. 142,
inciso IV, da Lei no 6.404/1976, por supostamente não ter diligenciado para a
realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2018;
B. Em relação a Joedir Dilson do Lago, na qualidade de diretor da Longdis, pela:
(i)
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$70.000,00
(setenta mil reais), por infração ao art. 29, caput, da ICVM no 480/2009, pela
não elaboração tempestiva dos ITRs relativos ao 1°, 2o e 3o trimestres de 2019
e ao 1° trimestre de 2020;
(ii)
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$55.000,00
(cinquenta e cinco mil reais), por infração ao art. 176, caput, da Lei no 6.404/76,
e aos arts. 25, §2o, e 26, da ICVM no 480/2009, ao não fazer elaborar
tempestivamente as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2019;e
(iii)
absolvição em relação às acusações de descumprimento do art. 21, incisos II e
IV, do art. 24, §1o, e do art. 29, inciso II, da ICVM no 480/2009;
C. Em relação a Fábio Navajas, na qualidade de conselheiro de administração da
Longdis, pela:
(i)
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$49.000,00
(quarenta e nove mil reais), por infração ao art. 132 e ao art. 142, inciso IV, da
Lei no 6.404/1976, por não ter diligenciado para a realização tempestiva da
AGO relativa ao exercício findo em 2019; e
(ii)
absolvição em relação à acusação de descumprimento do art. 132 e do art. 142,
inciso IV, da Lei no 6.404/1976, por supostamente não ter diligenciado para a
realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2018;
Voto DFP (1480496) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM SEI no 19957.003594/2021-72 – Voto – Página 12 de 12

D. Em relação a Fábio de Almeida Navajas, na qualidade de conselheiro de
administração da Longdis, pela:
(i)
condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de R$49.000,00
(quarenta e nove mil reais), por infração ao art. 132 e ao art. 142, inciso IV, da
Lei no 6.404/1976, por não ter diligenciado para a realização tempestiva da
AGO relativa ao exercício findo em 2019; e
(ii)
absolvição em relação à acusação de descumprimento do art. 132 e do art. 142,
inciso IV, da Lei no 6.404/1976, por supostamente não ter diligenciado para a
realização tempestiva da AGO relativa ao exercício findo em 2018.
É como voto.
Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora
Voto DFP (1480496) SEI 19957.003594/2021-72 / pg. 26
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2022.04.12 16:17:05 -03'00'